Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-63.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-63.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME - CNPJ: 03.099.777/0001-43 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 325.676.851-20 (APELADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELANTE), ADRIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 011.134.971-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA EXPRESSO SÃO LUIZ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000538-63.2018.8.11.0035

APELANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÕES ORDINÁRIAS – PROCESSOS CONEXOS – JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA UNA –
ALEGAÇÃO DA TRANSPORTADORA
– ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIA – EMPRESA INDIVIDUAL – CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA –
PRELIMINAR REJEITADA –
DUPLICATAS MERCANTIS – PROTESTOS EFETIVADOS APÓS O PAGAMENTO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- APONTAMENTOS RESTRITIVOS SEM AVERIGUAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS –
PRELIMINAR AFASTADA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO
.

Quando se trata de empresa individual, seus direitos podem ser pleiteados em juízo tanto pela pessoa jurídica como física.

Responde pelos danos morais decorrentes de protesto indevido o endossatário que os realiza mesmo sem a higidez dos títulos de crédito.

O protesto ocorrido após o efetivo pagamento das duplicatas configura o ato ilícito tanto da empresa como da instituição financeira, em razão da ausência de lastro negocial e de aceite das duplicatas mercantis.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para o dano moral se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

0000538-63.2018.8.11.0035

APELANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ações Ordinárias julgadas parcialmente procedentes para:

a)

Declarar a nulidade e inexigibilidade do crédito constituído na DACTE – conhecimentos de transportes no 50380, 50586 (fls. 14/15), 51241 e 51224 (fl. 16 do processo reunido), levadas a protesto no Cartório de Registros de Alto Garças/MT;

b)

Confirmar a tutela antecipada concedida em ambos os processos (ref. 6 e 4), bem como ordenar a baixa/cancelamento definitivo dos protestos (instrumento nos 4092, 4093 e 4117), levado a efeito pelas requeridas. Desnecessário a expedição de ofício, vez que as requeridas comprovaram que o registro foi baixado.

c)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do protesto (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

d)

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais (honorários contratuais);

e)

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para parte autora e 75% (setenta e cinco por cento) para as requeridas;

f)

Por se tratar de julgamento conjunto, providencio o lançamento da presente decisão nos autos do processo no 691-96.2018.811.0035, código no 54847).

A apelante Expresso São Luiz Ltda. aduz que o fato de constar nas duplicatas a expressão
“a faturar Destinatário”
comprova que ficou estipulado o pagamento por convênio mensalista, e, portanto, ao realizá-lo de modo diverso os apelados deram causa aos protestos.

Reafirma a ilegitimidade ativa do apelado pessoa física, sob o argumento de que, independentemente de ser empresário individual, a pessoa jurídica distingue-se da física. Acrescenta que, desse modo, competia a ele provar que também foi prejudicado e faz jus ao dano moral.

Insurge-se contra o pagamento dessa reparação para a empresa apelada, pois entende que tinha de ser demonstrada a violação à sua honra objetiva, o que não aconteceu, e além do mais existiam outros apontamentos restritivos em nome dela (Súmula n. 385 do STJ).

Subsidiariamente, pugna pela redução da importância arbitrada e pela incidência dos juros de mora a partir da citação.

O outro apelante (Banco Bradesco S.A.) reitera a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que as cobranças das duplicatas mercantis decorreram exclusivamente de ato praticado pela empresa (Expresso São Luiz Ltda.).

Destaca que
“não há nexo causal entre o ato do Banco Bradesco S/A e o suposto dano sofrido pela Recorrida, tendo em vista que em caso de endosso mandato não há transferência de titularidade do crédito, de modo que a responsabilidade por eventual protesto recai exclusivamente sobre a primeira requerida, assim como inexistindo comprovação de qualquer prejuízo de caráter moral sofrido pela parte recorrida fica evidenciada a ausência de configuração do dever de reparação por dano de ordem moral”
.

Pleiteia a minoração do valor definido para a indenização.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 93505986/89).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

0000538-63.2018.8.11.0035

APELANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Importante registrar de início que a Expresso São Luiz Ltda. interpôs apenas um Recurso para os dois processos que receberam sentença una, o que é permitido pela jurisprudência.

Para ilustrar:

- AgInt no AREsp 1654351/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020;

- REsp 1821634/PB, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe de 05/02/2021
.

Já o Banco Bradesco S.A. ingressou com uma Apelação para cada feito, de modo que ambas serão apreciadas.

1 – RECURSO DA EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

1.1

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VALMIR ANTONIO DA SILVA

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que a empresa apelada não se confunde com seu proprietário (pessoa física).

No entanto, há sim confusão entre as duas personalidades jurídicas, de modo que a legitimidade para buscar direitos da empresa em juízo é de ambas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
. I. No caso em tela, a decisão acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos ora agravados na contestação, extinguindo a ação principal sem julgamento de mérito, prosseguindo-se o feito tão somente em relação à reconvenção. II. Contudo, deve ser parcialmente desconstruída a sentença de extinção, na medida em que a autora e agravante Mônica é quem possui o direito de uso da marca de sorvetes, bem como é a proprietária da
empresa

individual
que explora a atividade comercial de venda de sorvetes, em relação à qual alega a existência de concorrência desleal por parte dos réus, ora agravados. Além disso,
como é sabido, em se tratando de
empresa

individual
há nítida confusão entre a
pessoa

física
do proprietário e a
pessoa

jurídica
que representa, sendo ambos legitimados para buscar judicialmente eventuais direitos da
pessoa

jurídica
. Assim, flagrante a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda principal. III. De outro lado, deve ser mantida a extinção da demanda principal em face do autor e agravante Rudimar, na medida em que não é detentor do direito de uso da marca e também não é proprietário da
empresa

individual
. Ademais, o fato de ser o locatário do imóvel onde funcionava a sorveteria não é suficiente para conferir-lhe legitimidade para figurar no polo ativo da ação. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70084415892, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 28-10-2020, sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

1.2

– MÉRITO

Os apelados ingressaram em juízo sob a alegação de que foram protestadas indevidamente três duplicatas mercantis - de R$113,46 e R$71,83, emitidas em 12-1-2018 e em 7-2-2018, com vencimentos para 18-1-2018 e 16-2-20218 (Id n. 93503142 – pág. 3), e de R$133,57 (soma dos produtos entregues nos valores de R$69,64 e R$63,93
)
emitida em 7-3-2018, com vencimento para 16-3-2018 (Id n. 10342457 – pág. 1).

As duas primeiras são objeto desta lide, e a última, do processo conexo (n. 0000691-96.2018.8.11.0035), julgados em conjunto.

Afirmam que os correspondentes pagamentos foram realizados no ato da entrega da mercadoria, em 5-1-2018, 14-2-2018, 22-2-2018 e 24-2-2018, o que demonstraria a ilegalidade do protesto em 6-3-2018 e 28-3-2018, sendo devidos os danos morais.

A apelante
aduz que o fato de constar nas duplicatas a expressão
“a faturar Destinatário”
prova que foi estipulado o pagamento por convênio mensalista, e que, portanto, ao efetuá-lo de modo diverso os apelados deram causa aos protestos.

No entanto, na contestação ela não nega a quitação dos títulos de crédito, apenas justifica que, como não ocorreu diretamente para o Banco, não havia como impedir aquele ato.

Essa argumentação não subsiste, pois, diante da quitação dos produtos no ato da entrega, eventuais duplicatas, caso já emitidas, deixaram de ter lastro negocial, de maneira que o protesto delas é totalmente infundado, até porque desprovidas de aceite.

Não sem motivo nenhuma duplicata foi juntada aos autos, somente os DACTEs (Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico), nos quais no campo “
FORMA DE PAGAMENTO”
consta “
Pago”,
o que mostra que a quitação se deu mesmo no momento da entrega dos produtos.

Aliás, nesse ponto, o modo de pagamento supostamente combinado (convênio mensalista), além de não estar comprovado, não altera a alegação da apelante de que os apelados deviam ter saldado o débito diretamente no Banco.

Assim, o protesto efetivado depois de pagos os títulos caracteriza conduta ilícita que gera danos morais
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

E a outra anotação restritiva em nome dos apelados foi considerada indevida em Ação judicial transitada em julgado (n. 0004732-32.2009.8.11.0000, Id n. 93505957/60), o que afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ
in casu
.

Posto isso, está evidenciada a obrigação de indenizar e o valor a ser fixado será apreciado no final, pois está em discussão em ambos os Recursos.

2 – RECURSO DO BANCO BRADESCO

2.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Na hipótese de duplicata por indicação, em que há o endosso translativo (duplicata sem lastro e sem aceite) ou por mandato (quando age como sacadora ocasionando a respectiva lesão, se ocorrer), a instituição financeira tem legitimidade passiva, sobretudo se antes de efetivar o protesto não procura verificar a higidez do título, muito menos se houve aceite.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL.
PROTESTO I
NDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
.
DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Tem
legitimidade
para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais o banco que manda a
protesto

duplicata
mercantil, sem antes se certificar da existência, ou não, da mora. É que o
protesto
praticado nessas condições constitui ato ilícito e ambos - endossante e endossatário - concorrem para a sua realização. Ademais, o banco endossatário, seja por
endosso
-mandato, quando age por culpa própria, seja por
endosso
-translativo, que envia a
protesto

duplicata
sem lastro e sem aceite, responde solidariamente com a sacadora pela respectiva lesão, caso venha ocorrer, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ. Apelo provido
. DANO MORAL: Ante o reconhecimento da nulidade da
duplicata
em relação à parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da cedente pela emissão do título, e eventual mandatária do sacador, ainda que de boa-fé, pelos protestos indevidos. Precedentes do STJ e desta Corte. Há o dano moral na modalidade in re ipsa, já que os danos suportados pela autora são presumidos. QUANTUM INDENIZATÓRIO: No caso dos autos, cabível a majoração da indenização para o montante de R$ 7.000,00, ao invés da quantia de R$ 10.000,00. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS: Majorados. Inteligência do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(Apelação Cível n. 70083456111, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo João Lima Costa, julgado em 20-02-2020, sem destaque no original).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o banco, em endosso-mandato, responde pelo protesto indevido em razão de falha na prestação do serviço verificada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 2. O dano moral nas hipóteses de protesto indevido configura-se in re ipsa. Precedentes. (...).

(AgRg no REsp 1229324/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe de 28/09/2015).

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (....) 2.- A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito. 3.- Incide, à espécie, o óbice da Súmula 475 desta Corte, in verbis: "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". 4.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. (....).

(AgRg no AREsp 438.128/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 04/02/2014).

Posto isso, por qualquer ângulo que se considere a questão, a legitimidade do apelante é clara.

2.2 – MÉRITO

Demonstrado que o apelante, antes de enviar os títulos a protesto, não se certificou a respeito de seu lastro negocial, também praticou ato ilícito, como se extrai da jurisprudência acima transcrita.

No tocante ao valor da indenização, o
s R$10.000,00 estabelecidos na primeira instância são apropriados às peculiaridades da demanda, cumprem a função pedagógica e reparatória da medida, e não destoam significativamente do entendimento dos tribunais.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PROTESTO. DANO MORAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE. SÚMULA No 7/STJ. DANO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)
.
(AgInt no AREsp 1652962/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMBINADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1022 DO NCPC. NÃO DEMONSTRADA. PELO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, FRANQUEIA-SE AO JUIZ A LIVRE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO E INADMITIR PROVAS INÚTEIS, SEM QUE SE CONFIGURE O CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS
. ENTENDIMENTO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1417169/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020, sem destaque no original).

A apelante Expresso São Luiz Ltda. recorre do termo inicial dos juros de mora, pois entende que seria a data da citação e não do evento danoso, como constou na sentença.

De fato, os juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes
. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
.

(AgInt no AREsp 1728093/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 23/02/2021, se
m destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios
incidem desde a citação
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO.
(...).
(Apelação Cível n. 70083500900, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marco Antonio Angelo, julgado em 20-02-2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso da ré Expresso São Luiz Ltda. para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.
Nego

provimento
ao Recurso do Banco Bradesco S.A. e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Determino que uma cópia desta decisão seja trasladada para o processo conexo n.
0000691-96.2018.8.11.0035 para que o integre quanto ao Recurso de Apelação da Expresso São Luiz Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021